Tribunal: TJBA
Processo: 0548341-55.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0548341-55.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): LAERTES ANDRADE MUNHOZ, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES EMBARGADO: MARIA MADALENA FAGUNDES VIEIRA Advogado(s): VLADIMIR OLIVEIRA DE JESUS E SILVA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO NO POLO ATIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CESSÃO DE CRÉDITO. MEDIDA. RECUSA DO DEVEDOR/EMBARGADO. ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DA DEMANDA. VERIFICAÇÃO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. RECURSO. PROTELAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO. EMBARGOS. DESACOLHIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração, nos autos da apelação n. 0548341-55.2018.8.05.0001, em que figuram como embargantes e embargadas as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS e o fazem pelas razões seguintes. Data registrada no sistema.